Tribunal: STF
Processo: RE 113493
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-05
Data de publicação: 1987-06-05

Ementa:
- MUTUARIO DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO.
- A ACOLHIDA DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA NÃO ABRANGEU A PRELIMINAR DE
INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL; E AS ALEGAÇÕES DE OFENSA A
CONSTITUIÇÃO E DE DISSIDIO COM A SÚMULA 511 FICARAM PRECLUSAS POR
NÃO TER SIDO INTERPOSTO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA O DESPACHO QUE
NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
- NO MÉRITO, A QUE SE ADSTRINGE A ACOLHIDA DA ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA, IMPROCEDE A ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS
ARTIGOS 1080, 1090 E 1126 DO CÓDIGO CIVIL. ADEMAIS, NÃO FOI
PREQUESTIONADA A MATÉRIA RELATIVAS AS LEIS 6.205/75 E 6.423/77
(SUMULAS 282 E 356), AS QUAIS FORAM INVOCADAS NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO SEM A DETERMINAÇÃO DO DISPOSITIVO QUE TERIA SIDO
VIOLADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.